Tribunal: TJBA
Processo: 8010828-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010828-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MIRIANIS GONZAGA SANTIAGO

Advogado(s)
:
STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de parcelas relativas a contratos de empréstimo supostamente fraudulentos, bem como impedir a negativação do nome da parte autora, além de fixar multa cominatória em caso de descumprimento. A parte agravante sustenta a regularidade das contratações e a inadequação da medida deferida.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a legalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, sendo suficiente, nesta fase, juízo de cognição sumária.
4. A alegação de fraude na contratação de empréstimos, com indícios de irregularidade nas operações, revela plausibilidade suficiente para justificar a suspensão provisória das cobranças.
5. Aplica-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, fundada na teoria do risco da atividade, sobretudo em hipóteses de fortuito interno decorrente de falhas de segurança.
6. O perigo de dano está configurado diante do impacto direto dos descontos sobre verba de natureza alimentar da parte autora.
7. A medida deferida possui caráter reversível, não implicando antecipação definitiva do mérito.
8. A multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional, com finalidade coercitiva, podendo ser revista pelo juízo de origem em caso de necessidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de cobranças e a vedação de negativação, em casos de indícios de fraude bancária, constituem medidas adequadas de tutela de urgência quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano.
2. A fixação de astreintes é válida como meio coercitivo para cumprimento de decisão judicial, desde que proporcional e passível de revisão.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
.
8010828-93.2026.8.05.0000
, da Comarca de Barra/BA, em que figura como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e
, como parte agravada,
MIRIANIS GONZAGA SANTIAGO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça